Tribunal: TJMT
Processo: 1017949-96.2021.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017949-96.2021.8.11.0003

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CONCEICAO MARTINS DE JESUS CAMPOS - CPF: 550.650.071-87 (APELANTE), LAURIENE SOUZA MENDES DA SILVA - CPF: 060.000.741-31 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), SERGIO RODRIGO RUSSO VIEIRA - CPF: 007.696.755-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C CONDENATÓRIA – CONTA BANCÁRIA – BENEFICIÁRIO DO INSS – CONTA UTILIZADA APENAS PARA O RECEBIMENTO E MOVIMENTAÇÃO DO BENEFÍCIO – COBRANÇA INDEVIDA DE CESTA DE SERVIÇOS – FALTA DE PROVA DA OFERTA E/OU DISPONIBILIZAÇÃO DE CONTA COM ISENÇÃO DE TARIFAS – VIOLAÇÃO À RESOLUÇÃO AO N. 3.919/2010 DO BACEN – INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 6º, III, DO CDC – NORMA DE ORDEM PÚBLICA – NULIDADE CONFIGURADA - REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – INVIABILIDADE – MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O réu não comprovou que tivesse informado à autora a possibilidade da contratação da abertura de conta para movimentação de benefício previdenciário, sem a incidência de tarifas, conforme benefício que lhe é conferido pela Resolução n. 3.919/2010 do BACEN, circunstância que caracteriza violação ao dever de informação, previsto no art. 6º, III, do CDC, que é de aplicação cogente, por se tratar de norma de ordem pública.

É forçoso reconhecer a ilegalidade da contratação efetivada, sem a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços ofertados pelo banco, a fim de possibilitar ao consumidor que possa manifestar sua escolha por aquele que melhor se adeque às suas necessidades.

A devolução do valor indevidamente cobrado e pago, é decorrência lógica do pagamento efetuado a maior, mas deve ser feito de forma simples, quando não evidenciada a má-fé do banco.

Mera cobrança indevida, sem qualquer repercussão na esfera personalíssima da pretensa vítima, não caracteriza dano moral indenizável.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Conceição Martins de Jesus Campos
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da comarca de Rondonópolis, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória C/C Condenatória, ajuizada em face do
Banco Bradesco S.A.
Por conseguinte, condenou a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC, com as ressalvas do art. 98, §3º, porque a parte é beneficiária da AJG.

Nas razões recursais, a autora alega, em breve resumo, que a cobrança da tarifa bancária denominada “Cesta Fácil Econômica” é indevida, porque jamais solicitou qualquer tipo de serviços de cesta bancárias em sua conta.

Diz que o banco não apresentou o contrato ou qualquer outro documento, capaz de comprovar que ela foi informada acerca da cobrança de tarifas em sua conta bancária, o que importa em violação à vedação disciplinada pela Resolução n. 3.919/2010 do Bacen.

Requer que o banco seja condenado à repetição do indébito, em dobro, nos termos do art. 42 do CDC, argumentando a desnecessidade de comprovação da má-fé da conduta perpetrada.

Alega que o dano moral é
in res ipsa
e decorre da falha na prestação dos serviços.

Ao final, pugna pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedente os pedidos autorais.

As contrarrazões vieram ao id. 152689460.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conceição Martins de Jesus Campos
ajuizou esta ação, aduzindo que contatou o banco requerido com o intuito de abrir uma conta, sem custeio mensal, uma vez que seria utilizada apenas para o recebimento de seu benefício previdenciário.

Disse que, valendo-se de sua condição de vulnerabilidade, o banco formalizou a abertura da conta, com encargos e tarifas mensais, sem autorização sua e sem o fornecimento das informações necessárias, em flagrante violação à Resolução ao

3.919/2010 do BACEN.

Afirmou que, por conta disso, foi surpreendida com a existência de descontos mensais, provenientes de serviços que não contratou.

Em razão desses fatos, pugnou pela declaração de nulidade dos débitos relativos aos aludidos serviços, pela devolução em dobro do valor indevidamente descontado (art. 42, CDC) e pela condenação ao pagamento de danos morais.

Ao analisar a questão posta em julgamento, em cotejo com os argumentos lançados na peça defensiva e com arrimo no acervo documental carreado aos autos, o magistrado singular julgou improcedentes os pedidos formulados.

Não agiu com o costumeiro acerto o sentenciante.

De acordo com o art. 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Essa regra, que distribui o ônus da prova entre o autor e o réu, funda-se na lógica de que o autor deve provar os fatos que constituem o direito por ele afirmado, mas não a não existência daqueles que impedem a sua constituição, determinam a sua modificação ou a sua extinção.

Essa é a dicção do artigo 373 do Código de Processo Civil:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1
o
Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

§ 2
o
A decisão prevista no § 1
o
deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.

§ 3
o
A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando:

I - recair sobre direito indisponível da parte;

II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.

§ 4
o
A convenção de que trata o § 3
o
pode ser celebrada antes ou durante o processo.”

No caso, a autora comprovou o desconto efetivado em sua conta bancária, a título de tarifa bancário, sustentado a inexistência de relação jurídica válida, capaz de embasar o débito efetivado.

Assim, cumpria ao requerido comprovar a existência de fato extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, II), no caso, a oferta e/ou disponibilização, ao consumidor, de conta de depósito sem incidência de tarifas, notadamente porque, o art. 2º da Resolução ao 3.919/2010 do BACEN veda às instituições financeiras promover a cobrança de tarifas bancárias pela prestação de serviços essenciais a pessoas naturais, relativos a conta de depósito, como se presenta na hipótese, em que a autora utiliza a conta apenas para a realização dos serviços beneficiados pelo rol de isenções elencado no propalado dispositivo normativo.

A propósito:

Art. 2º
É vedada
às instituições mencionadas no art. 1º a cobrança de tarifas pela prestação de serviços bancários essenciais a pessoas naturais, assim considerados aqueles relativos a:

I - conta de depósitos à vista:

a) fornecimento de cartão com função débito;

b) fornecimento de segunda via do cartão referido na alínea "a", exceto nos casos de pedidos de reposição formulados pelo correntista decorrentes de perda, roubo, furto, danificação e outros motivos não imputáveis à instituição emitente;

c) realização de até quatro saques, por mês, em guichê de caixa, inclusive por meio de cheque ou de cheque avulso, ou em terminal de autoatendimento;

d) realização de até duas transferências de recursos entre contas na própria instituição, por mês, em guichê de caixa, em terminal de autoatendimento e/ou pela internet;

e) fornecimento de até dois extratos, por mês, contendo a movimentação dos últimos trinta dias por meio de guichê de caixa e/ou de terminal de autoatendimento;

f) realização de consultas mediante utilização da internet; g) fornecimento do extrato de que trata o art. 19; h) compensação de cheques;

i) fornecimento de até dez folhas de cheques por mês, desde que o correntista reúna os requisitos necessários à utilização de cheques, de acordo com a regulamentação em vigor e as condições pactuadas; e

j) prestação de qualquer serviço por meios eletrônicos, no caso de contas cujos contratos prevejam utilizar exclusivamente meios eletrônicos;

Nesse contexto, o réu não comprovou que tivesse informado à autora a possibilidade da contratação da abertura de conta sem a incidência de encargos, conforme benefício que lhe é conferido pelo referido texto normativo, circunstância que caracteriza violação ao dever de informação, previsto no art. 6º, III, do CDC.

Impende registrar que a lei consumerista é norma de ordem pública, portanto, de aplicação cogente.

Nesse contexto, é forçoso reconhecer a ilegalidade da contratação efetivada, sem a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços ofertados pelo banco, a fim de possibilitar ao consumidor que possa manifestar sua escolha por aquele que melhor se adeque às suas necessidades.

Nessa perspectiva, tenho que deve ser reconhecida a nulidade da contratação, com a devolução do valor debitado pela instituição financeira, a título de cobrança da tarifa bancária denominada “Cesta Fácil Econômica”.

No que concerne à
repetição do indébito
, é decorrência lógica da ilegalidade dos descontos efetuados indevidamente, não se afigurando possível o banimento dessa providência, sob pena de inarredável enriquecimento sem causa por parte da instituição financeira.

Todavia, deve ser feita de forma simples, uma vez que não comprovada a má-fé do banco, que, aliás, não se presume.

Por fim, resta, então, perquirir se as circunstâncias narradas pela autora caracterizam prejuízo moral indenizável.

No escólio de Maria Helena Diniz (
Curso de Direito Civil brasileiro: responsabilidade civil. 28. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 112
), o direito à indenização por dano moral exsurge de condutas que ofendam
direitos da personalidade
ou a
dignidade da pessoa humana
, abrangendo interesses que, embora desprovidos de conteúdo patrimonial, são dotados de extrema relevância na ordem jurídica pátria.

Evidentemente, a simples cobrança indevida, sem qualquer repercussão na esfera personalíssima ou na dignidade da pretensa vítima, não caracteriza dano moral indenizável.

A propósito:

APELAÇÃO. LOCAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. Ausente mínima comprovação de ter a autora experimentado transtornos além daqueles inerentes a este tipo de litígio para legitimar a configuração da lesão extrapatrimonial. A cobrança indevida, no caso, configura meros dissabores, naturais da vida cotidiana, que não são passíveis de reparação. Recurso desprovido.
(TJ-RS - AC: 70083023226 RS, Relator: Jucelana Lurdes Pereira dos Santos, Data de Julgamento: 14/11/2019, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 20/11/2019)

Em situações semelhantes, este Tribunal assim tem reiteradamente decidido:

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RECURSO DO BANCO -CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - SENTENÇA QUE LIMITOU A TAXA DE JUROS E DETERMINOU RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR - VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. Se não comprovada a higidez da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), é caso de manter a sentença que limitou a taxa de juros e determinou restituição de valores pagos a maior.
(N.U 1032525-14.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 11/11/2020)

Como se vê, o recurso merece acolhida parcial.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, reformando a sentença, apenas para reconhecer a ilegalidade da tarifa questionada e determinar a repetição do indébito de forma simples. Em razão da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes, na proporção de 50% para cada, ao pagamento das custas processuais, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos dos artigos 85, §2º, e 86, ambos do Código de Processo Civil, vedada a compensação; com as ressalvas do artigo 98, §3º, do mesmo diploma legal em relação à parte autora, porque é beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023